Tribunal: TJSP
Processo: 0005608-03.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Descabimento – Preliminar – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Ausência de demonstração de prejuízo ao reeducando - Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da promoção pleiteada – Reconhecimento – Sentenciado que cumpre pena no regime

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Descabimento – Preliminar – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Ausência de demonstração de prejuízo ao reeducando - Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da promoção pleiteada – Reconhecimento – Sentenciado que cumpre pena no regime fechado – Liberdade que deve ser galgada gradativamente, possibilitando a assimilação do processo de reeducação penal em cada fase da execução – Mérito, ademais, que também deve ser avaliado no regime anterior – Precedentes – Decisão mantida – Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0005608-03.2020.8.26.0996, da
Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante ELIVELTON DE
OLIVEIRA RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram a matéria
preliminar suscitada e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo sentenciado, mantida, assim, a respeitável decisão agravada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0005608-03.2020.8.26.0996 - lauda 2/12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0005608-03.2020.8.26.0996 - lauda 3/12
Voto:
24600 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0005608-03.2020.8.26.0996
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
DEECRIM UR5
Execução número:
0001972-114.2015.8.26.0509
Agravante:
Elivelton de Oliveira Rodrigues
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal
Livramento
condicional
Descabimento
Preliminar

Cerceamento de defesa
Inocorrência -
Ausência de demonstração de prejuízo ao
reeducando - Falta de mérito do sentenciado
Requisito subjetivo não preenchido Ausência
de demonstração inequívoca de condições para
a
concessão
da
promoção
pleiteada

Reconhecimento
Sentenciado que cumpre
pena no regime fechado Liberdade que deve
ser galgada gradativamente, possibilitando a
assimilação do processo de reeducação penal
em cada fase da execução Mérito, ademais,
que também deve ser avaliado no regime
anterior
Precedentes
Decisão mantida

Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido. Vistos... Cuida-se agravo em execução
interposto contra a respeitável decisão que deferiu a progressão ao
regime semiaberto, e indeferiu o pedido de livramento condicional ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0005608-03.2020.8.26.0996 - lauda 4/12
sentenciado Elivelton de Oliveira Rodrigues, fundamentando que o
sentenciado “deve passar primeiramente pelo regime intermediário,
como prova de que irá absorver a terapia penal, para, posteriormente,
fazer jus a imediato livramento” (fls. 29/30).
O
sentenciado
recorre
e,
preliminarmente, alega nulidade por cerceamento de defesa, vez que o
Juízo da Execução “deixou de colher as manifestações do Defensor
Público oficiante, o que, violenta, mais uma vez, o direito ao
contraditório e à ampla defesa pelo executado, mediante apresentação
de defesa técnica após a juntada da manifestação ministral”, No
mérito, sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o
deferimento do livramento condicional, e a desnecessidade de prévia
progressão de regime (fls. 02/06).
O recurso foi contrariado (fls. 11/16),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 17) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
que opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 42/47).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0005608-03.2020.8.26.0996 - lauda 5/12
Inicialmente,
inexiste
mácula
suscetível de anulação do feito.
Como bem ponderado pelo ilustre
Representante do Ministério Público, “...ao elaborar o pedido dos
benefícios, o sentenciado expôs todas as razões de fato e de direito
que embasam sua pretensão, não havendo necessidade, após
parecer contrário do Ministério Público, de nova oportunidade de
manifestação, sem que com isso haja qualquer ofensa ao princípio
do contraditório (fls. 12).
Ademais, observada a regra ínsita no
artigo 563, do Código de Processo Penal, não se logrou demonstrar
efetiva e concreta ocorrência de danos causados à defesa do
postulante, tampouco sua influência negativa na decisão do julgador, a
tornar impossível o reconhecimento da nulidade alvitrada, diante da
indissociável aplicação da máxima pas de nullité sans grief.
Reiterativa a jurisprudência:
“1. Este Tribunal sufragou o entendimento no sentido de
que 'a teor do art. 571, II, do CPP, as nulidades da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0005608-03.2020.8.26.0996 - lauda 6/12
instrução criminal, nos processos de competência do juiz
singular, devem ser arguidas, em preliminar, na
oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob
pena de preclusão' (HC 168.984/GO, Rel. Min. ASSUSETE
MAGALHÃES, SEXTA TURMA, DJe 21/05/2013). Incidência
do enunciado no 83 da Súmula desta Corte. 2. Segundo a
legislação processual penal em vigor, é imprescindível
quando se trata de nulidade de ato processual a
demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o
princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na
espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp no 342.853/SC, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe 14.04.2014)
Rechaçada a preliminar suscitada,
passa-se ao exame do mérito recursal e, nesse passo, adianta-se que o
reclamo é improcedente.
O agravante estava cumprindo pena
total de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
em regime fechado, por ter sido condenado por tráfico privilegiado e
tráfico ilícito de entorpecentes, com termo final para cumprimento da
expiação punitiva, atualmente previsto para o dia 05 de setembro de
2021 (fls. 23/26).
O livramento condicional, derradeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0005608-03.2020.8.26.0996 - lauda 7/12
fase do sistema penitenciário progressivo, encerra a concessão de uma
espécie de liberdade provisória, anterior à definitiva e antes do termo
final da privativa de liberdade, “...representando um estimulante
para o condenado que vê a possibilidade de sair da prisão antes do
termo marcado na sentença, ao mesmo tempo em que é um freio
que deixa entrever a revogação do benefício concedido se faltar ao
cumprimento das obrigações que lhe são impostas” (in “Execução
Penal”, de Julio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 13a edição, 2017, pág.
130), contribuindo para melhorar as condições de reinserção social do
apenado.
A
concessão
do
livramento
condicional aos sentenciados em geral está atrelada ao adimplemento
de condicionantes de natureza objetiva e subjetiva, com o acréscimo,
relativamente ao condenado por crime cometido com violência física
ou grave ameaça à pessoa, de requisito específico vinculado à
constatação da existência de condições pessoais que façam presumir
que o liberado não delinquirá novamente.
Estes, no que aqui importa, os
requisitos comuns: (a) qualidade e quantidade da pena (privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0005608-03.2020.8.26.0996 - lauda 8/12
liberdade igual ou superior a dois anos); (b) cumprimento de parte da
pena (1/3 se o condenação não for reincidente em crime doloso e tiver
bons antecedentes ou 1/2 se for reincidente em crime doloso); (c)
comportamento
satisfatório
(durante
a
execução
da
pena),
desempenho (no trabalho que lhe foi atribuído) e aptidão (para prover
à própria subsistência mediante trabalho honesto); (d) reparação do
dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; e (e) cumprimento de parte da
pena (mais de 2/3, nos casos de condenação por crime hediondo,
prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e
terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes
dessa natureza).
Há,
ainda,
o
seguinte
requisito
específico: (a) improbabilidade de reincidência (constatação de
condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a
delinquir).
O artigo 112, da Lei de Execuções
Penais, estabelece que a pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva, com a transferência para regime menos
rigoroso, quando o preso tiver cumprido predeterminadas frações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0005608-03.2020.8.26.0996 - lauda 9/12
expiação punitiva.
O requisito alusivo ao cumprimento
de tempo mínimo da reprimenda para a concessão do livramento
condicional está adimplido, mas o subjetivo não se mostra
evidenciado.
A
respeitável
decisão
agravada
deferiu a progressão ao regime semiaberto, e indeferiu o livramento
condicional pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, a
fim de que o reeducando seja reavaliado no regime intermediário.
De fato, o livramento condicional por
se tratar de benefício de maior amplitude, se defrontado com o regime
aberto, pressupõe ter havido reajustamento social do condenado, até
como indício de que não voltará a reiterar o comportamento
criminoso, o que, ao menos por ora, não é o caso dos autos.
Não se desconhece a existência de
atestado de bom comportamento carcerário do sentenciado (fls. 22),
no entanto, certo é que o agravante não demonstra reunir condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0005608-03.2020.8.26.0996 - lauda 10/12
inequívocas para a promoção pretendida, conforme bem decidido
monocraticamente, especialmente porque o agravante cometeu delitos
que ensejam maior rigor na análise do preenchimento do requisito
subjetivo, especialmente o tráfico ilícito de entorpecentes que é
equiparado a hediondo, sem deslembrar que possui histórico prisional
desfavorável, eis que registra três faltas disciplinares de natureza
grave, evidenciando a ausência de senso de responsabilidade e a
inadequação à terapêutica penal aplicada.
Consoante bem ressaltado pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça, “...o sentenciado não tem um histórico
prisional indene de máculas: cometeu faltas de natureza grave
enquanto cumpria a reprimenda. Não é um exemplo de submissão
a um sistema fundado na disciplina e responsabilidade. Melhor que
seja observado mais de perto e por mais tempo, antes que seja
liberado para conviver em uma sociedade cada vez mais ávida por
paz e segurança” (fls. 46).
Ademais, a concessão do benefício do
livramento condicional configuraria verdadeira progressão por salto
(do fechado para a liberdade praticamente completa), o que é vedado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0005608-03.2020.8.26.0996 - lauda 11/12
em nosso ordenamento.
Esta
Relatoria,
analisando
recentemente caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal Livramento condicional
Descabimento
Falta de mérito do sentenciado

Requisito subjetivo não preenchido
Ausência de
demonstração inequívoca de condições para a concessão
da promoção pleiteada Reconhecimento Sentenciado
que cumpre pena no regime fechado Liberdade que deve
ser
galgada
gradativamente,
possibilitando
a
assimilação do processo de reeducação penal em cada
fase da execução Mérito, ademais, que também deve ser
avaliado no regime anterior
Precedentes Decisão
mantida
Agravo desprovido.” (5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 7002237-33.2019.8.26.0482, DJ 16.09.2019)
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Agravo em Execução Penal - Livramento condicional
Pleito de concessão do benefício - Impossibilidade -
Requisito subjetivo não preenchido Sentenciado que
cumpre pena em regime fechado Progressão ao regime
intermediário sustada, ante a prática de falta disciplinar
de natureza grave logo após a obtenção do benefício
Liberdade que deve ser alcançada gradativamente, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0005608-03.2020.8.26.0996 - lauda 12/12
fito de assimilar o processo de reeducação penal atinente
a cada regime prisional - Necessidade de avaliação do
mérito do agravante no regime intermediário - Vedação
à progressão 'per saltum'. Agravo não provido, com
recomendação” (5a Câmara de Direito Criminal, AE no
7013187-09.2016.8.26.0482, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
23.03.2017)
Nesse contexto, em que não aferido, à
vista de circunstâncias concretas alhures listadas, o abrandamento
substancioso
da
periculosidade
do
condenado,
forçoso
o
reconhecimento de que não tem cabimento a outorga do benefício de
extenso espectro liberatório.
Ante o exposto, rejeito a matéria
preliminar suscitada e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo sentenciado, mantida, assim, a respeitável decisão agravada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)